Tribunal: TJDFT
Processo: 0708666-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO DA PENA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de não haver provas da participação dos corréus no furto, mantém-se a qualificadora do concurso de pessoas se o apelante, em seu interrogatório, confessa ter tido o auxílio de terceiro.
2. De acordo com o entendimento do STJ, na primeira fase, considera-se razoável o aumento da pena abstrata em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, excetuando-se fundamento delimitado e específico para proceder ao aumento em patamar superior.
3. A existência de diversos antecedentes justifica a exasperação da pena mínima em 1⁄4. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.